Tribunal: TJSP
Processo: 2275569-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada determinou a intimação do Executado para comprovar o cumprimento da condenação (reativação da apólice de seguro do Exequente), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 30.000,00), com o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação se a multa atingir o limite

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada determinou a intimação do Executado para comprovar o cumprimento da condenação (reativação da apólice de seguro do Exequente), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 30.000,00), com o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação se a multa atingir o limite de R$ 30.000,00, com a conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 30.000,00, sem prejuízo da exigibilidade da multa – Reconsideração da decisão agravada (em juízo de retratação) – RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO